Tribunal: TJES
Processo: 5025616-17.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025616-17.2024.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RENATO ANASTACIO e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão da 4ª Vara Criminal de Cariacica que pronunciou os réus como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c os arts. 14, II, e 29, todos do Código Penal, e, quanto ao segundo, também no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, para julgamento pelo Tribunal do Júri. As defesas requerem a impronúncia, por ausência de indícios mínimos de autoria e participação; e, no caso do segundo, subsidiariamente, a desclassificação do crime para lesão corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes de autoria ou participação dos recorrentes para justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se a conduta do segundo recorrente deve ser desclassificada de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal
III. RAZÕES DE DECIDIR
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, devendo-se submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.
Quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal, deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de homicídio tentado, não pode ser acolhido o pleito desclassificatório, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri.
IV. DISPOSITIVO
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, incisos I e IV; 14, II; 29; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: STF, RT 730/463; STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 03.10.2016; TJES, RSE 020140017763, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 30.10.2019, DJES 04.11.2019; TJMG, RSE 0003679-13.2024.8.13.0686, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, j. 20.05.2025, DJEMG 20.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar provimento aos mesmos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5025616-17.2024.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RENATO ANASTACIO, DIOGINIS SOLATTI POEYS

Advogado(s) do reclamante: HILO JOSE DE FREITAS MOURA, ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA, FREDERICO MONFARDINI FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
RENATO ANAST
Á
CIO

e
DIOGINIS SOLATTI POEYS
, em face da decisão prolatada pela magistrada da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica (inclusa no id 12137900).

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no 21 de outubro de 2022, por volta das 15h, na Av. três, bairro Maracanã, próximo a Oficina 34, Cariacica/ES, os denunciados, de forma livre e consciente, em união de forças e desígnios,
agindo com vontade assassina
, concorreram para atentar contra a vida de
Darlan dos Santos Lima
, por meio de disparos de arma de fogo, apenas não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias as suas vontades, haja vista que mesmo baleada, a vítima conseguiu se esconder em uma construção e logo em seguida foi socorrida ao hospital.

Infere-se dos autos que no dia dos fatos, os denunciados BRAYAN e DIOGINIS estavam a bordo de um veículo de cor branca, quando avistaram a vítima e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em sua direção, logrando êxito em atingi-la nas costas. Registra-se que em razão das lesões causadas pelo disparo a vítima ficou paraplégica, conforme Laudo de Lesões Corporais de fls. 241.

Iniciada as investigações pela DEHPP Cariacica, foi possível apurar toda a dinâmica e motivação do crime, restando evidenciado a conduta dos denunciados no evento criminoso, na medida em que
RENATO foi o mandante, BRAYAN o executor e DIOGINIS cedeu a arma de fogo e conduzia o veículo utilizado no momento do crime
.

Verificou-se que poucas horas antes da tentativa de homicídio, a vítima
Darlan
discutiu e entrou em vias de fato com RENATO, motivado por um desentendimento antigo, haja vista que o ora denunciado figura como réu no processo de homicídio em que seu pai foi vítima (
Renato figura como acusado na ação penal nº 0010010-78.2017.8.08.0012, cuja vítima é Admilson Gomes Lima
).

Durante a briga, além da agressão física, RENATO e
Darlan
trocaram ofensas e ameaças, ao passo que para fugir de RENATO, a vítima saiu do local com a moto do denunciado, tomado pelo receio de ser assassinado por ele, assim como aconteceu com seu pai.

Evidenciou-se que
Darlan
pegou a moto de RENATO e a deixou em uma oficina pertencente a um parente seu. Em seguida foi para casa.

Por sua vez, o denunciado RENATO imediatamente contou para o seu filho BRAYAN sobre a contenda, momento em que
eles decidiram se vingar da vitima ceifando a sua vida, bem como, recuperar a motocicleta
que ele havia levado.

A fim de executar o crime, o denunciado BRAYAN se juntou ao seu
assecla
DIOGINIS e eles conseguiram rastrear a localização da moto, deslocando-se ao local em busca de
Darlan
.

Ao chegarem na referida oficina, os denunciados BRAYAN e DIOGINIS perguntaram pela vítima para os funcionários, na oportunidade
DIOGINIS exibiu a arma de fogo que trazia consigo a fim de intimidá-los
, afirmando a todo momento que queria saber o paradeiro de
Darlan
, além de obrigar o seu familiar a contatá-lo para que ele se dirigisse ao local.

Nesse sentido, o parente de
Darlan
conseguiu avisá-lo que BRAYAN e DIOGINIS estavam a sua procura, momento em que eles entraram no veículo -
BRAYAN no lado do carona e DIOGINIS na direção
-, dando partida e saindo da oficina.

Poucos minutos se passaram e a vítima chegou ao local, ao passo que enquanto conversava com seu familiar, os denunciados BRAYAN e DIOGINIS retornaram com o veículo, vindo em sua direção.

Ato contínuo, quando se aproximaram da vítima, BRAYAN baixou o vidro do carro e sacou a arma de fogo, desferindo diversos disparos contra
Darlan
, o qual conseguiu correr e se esconder de seus algozes.

Após o crime, os denunciados tomaram destino ignorado e a vítima foi levada ao hospital.

Extrai-se que o crime foi praticado por motivo
torpe
, eis que os denunciados decidiram matar a vítima para vingar-se das agressões que ela causara em RENATO momentos antes dos fatos, em um notável “acerto de contas”.

Ficou comprovado, ainda, que a prática do crime
resultou em perigo comum
, eis os disparos efetuados pelo denunciado foram em via pública e poderiam ter atingido transeuntes que transitavam no local.

Ademais, o crime ainda foi praticado
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, que foi alvejada de inopino pelos denunciados, inclusive sendo atingida por um disparo nas costas, não tendo qualquer chance de Defesa.

Por derradeiro, constata-se que os denunciados BRAYAN e DIOGINIS praticaram o crime de
portar e manter sob sua guarda arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. DIOGINIS portou a arma de fogo ainda na oficina e BRAYAN efetivamente utilizou-a para disparar contra a vítima.

Autoria e materialidade extraídas do Relatório em Local de Crime de fls. 03/14; Boletim unificado de fls. 22/25; auto de reconhecimento de pessoa por fotografia de fls. 32, 44, 51, 57; Relatório de imagens de fls. 91/100; Laudo de Lesões Corporais de fls. 241, bem como o depoimento de diversas testemunhas, gravações de câmeras de videomonitoramento do local e demais elementos de provas que instruem o presente Inquérito Policial.

Assim agindo, os denunciados
BRAYAN GOUVEIA ANASTÁCIO
praticou os crimes previstos no artigo
121, §2º
, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal c/c artigo 14 da Lei 10.826/03,
DIOGINIS SOLATTI POEYS
, praticou os crimes previstos no artigo
121
,
§ 2º
, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 29 do CP c/c artigo 14 da Lei 10.826/03 e
RENATO ANASTÁCIO
, praticou os crimes previstos no artigo 121,
§ 2
º
, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 29 do CP
, [...].

Pela prática delituosa acima descrita, os réus BRAYAN GOUVEIA ANASTÁCIO,
RENATO ANAST
Á
CIO

e
DIOGINIS SOLATTI POEYS
foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença da 2ª Vara Criminal de Aracruz.

Por ser oportuno, saliento que a defesa de BRAYAN GOUVEIA ANASTÁCIO não interpôs irresignação, restando o feito desmembrado em sua relação.

Em suas razões recursais, a defesa de
DIOGINIS SOLATTI POEYS
requer a sua impronúncia, sob a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação dele no crime em julgamento.
Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito tipificado no artigo 129, do Código Penal
.

Já a defesa de
RENATO ANAST
Á
CIO
,
requer a
sua
impronúncia, sob a alegação de inexistência de indícios mínimos d
a sua
participação no crime em julgamento.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto as matérias alegadas.

Inicialmente, a respeito da impronúncia perquirida por ambos recorrentes, sob a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação deles no crime em julgamento, saliento que o artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe que:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito descrito na exordial acusatória está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio por Arma de Fogo de fls. 09/20, dos Boletins de Atendimento de fls. 21/22 e 23/23-verso, do Prontuário Eletrônico de fl. 26, do Boletim Unificado de fls. 28/31, do Auto de Apreensão de fl. 33, do Relatório de Investigação de fls. 77/106, do Prontuário Médico de fls. 199/246-verso, e do Laudo de Lesões Corporais de fl. 247, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 12137897), bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, verifico que também foram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, ainda em esfera investigativa às fls. 185/188 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 12137897), a vítima Darlan dos Santos Lima, esclareceu os fatos com detalhes. Confira-se:

[...] que: o genitor do declarante faleceu em 2016; que existe um processo em curso que apura as circunstâncias da morte do pai do declarante, sendo que Renato Anastácio foi indiciado como autor do homicídio do pai do declarante; que segundo o declarante sabe, Renato Anastácio agrediu o pai do declarante na cabeça e este veio a óbito; que no dia 21 de outubro de 2022 o declarante foi na oficina de um amigo, pegar óleo para passar numa “peladeira” que estava dando no rabo de uma cachorra do declarante; que a oficina em questão se chama “Braga Motos”; que a oficina fica perto da casa do declarante;
que o declarante esclarece que já estava no interior da oficina, quando
Renato adentrou no estabelecimento; que o declarante acredita que Renato foi ao local para ver algo
da moto dele
; que o declarante não acredita que Renato tenha ido ao local para conversar consigo;
que quando Renato viu o declarante, o declarante disse: “É safado, você está ai”; que o declarante entrou em luta corporal com Renato, sendo que ambos saíram machucados da luta; que os meninos da oficina separaram a briga;
que Renato preferiu diversas ameaças de morte em desfavor do declarante e saiu a pé do local
; que o declarante temeu por sua vida, principalmente, por medo que Renato voltasse ao local armado; que o declarante, por medo de Renato, pegou a moto dele que estava estacionada na calçada e foi embora em direção a oficina de seu primo; que o nome do primo do declarante é Euvis: que o nome da oficina de seu primo é Oficina 34
; que o declarante não tinha intenção de subtrair ou se apropriar da moto de Renato, mas apenas utilizou o veículo para sair da situação de perigo que estava e procurou um lugar seguro para se recompor; que o declarante tinha um ódio de Renato em razão daquilo que ele fez com o pai do declarante; que deixou a moto na área de lanternagem da oficina de Euvis e foi para a marcenaria trabalhar;
que Euvis ligou para o declarante, afirmando que uns caras e a polícia estavam na oficina atrás do declarante; que os caras botaram o terror em Euvis e mandaram ele ligar para o declarante, situação que este ligou e disse que eles estavam lá tocando o terror, inclusive com um deles armado;
que Euvis disse que o Dioginis estava armado
; que o declarante disse que iria até a oficina para resolver a situação, inclusive, por estar com a chave da moto em seu bolso
; que o declarante acreditou que a polícia também estava no local, haja vista os caras terem falado para Euvis que tinham chamado a polícia, razão está que motivou o declarante ir até a Oficina 34 para conversar e resolver todo o mal-entendido sobre a situação da moto que ali estava; que o declarante chegou ao local e a moto estava na calçada, situação em que colocou a chave na ignição do veículo e ficou conversando com Euvis; que o declarante perguntou para Euvis cadê a polícia, tendo ele dito que os caras colocaram mó terror; que o declarante perguntou para o Euvis em qual carro eles estavam, tendo este respondido que era um veículo modelo HB20 Sedan Branco; que, logo em seguida a fala de Euvis, o declarante visualizou no início da rua um veículo HB20 Sedan Branco descendo em direção a oficina; que o declarante ficou perto de um Polo que estava na calçada;
que o veículo HB20 Sedan Branco foi em direção ao declarante, situação em que visualizou o Brayan realizando disparos de arma de fogo em direção ao declarante, sendo que foram desferidos uns 07 tiros; que o declarante tentou fugir, mas em razão do local e das circunstâncias de onde estava na rua, somente pode pular um muro baixo que dava para dentro de uma construção; que ao cair, o declarante reparou que foi alvejado por um disparo de arma de fogo na costas; que o declarante pode visualizar quem estava dirigindo o veículo, sendo a pessoa de Dioginis; que o declarante soube por terceiros que foi Dioginis que emprestou a arma para Brayan e foi o responsável por levar Brayan até a Oficina 34
; que o declarante conhecia Dioginis de vista, em razão do pai dele ter uma borracharia móvel; que o declarante nunca teve qualquer problema com ele; que o declarante acredita que Dioginis tenha envolvimento com o tráfico de drogas, principalmente, em razão dele andar armado, conforme o confirmado pelo pessoal da Oficina 34;
que o, declarante acredita que Brayan foi até a oficina para se vingar da briga do declarante com Renato; que o declarante tem certeza em seu íntimo que Renato mandou Brayan ir até o encontro do declarante para mata-lo; que o declarante sabe que a raiva de Renato com o declarante é reciproca, pelo fato dele ter matado o pai do declarante
; que o declarante ficou internado por 20 dias no hospital e, atualmente, se encontra sem movimentos nas pernas;
que ao ser exibido para o declarante as imagens de vídeo
monitoramento do local dos fatos, o declarante se reconhece como sendo a pessoa de camisa azul, bem como, afirma que os fatos demonstrados pela dinâmica visual
são os que ocorreram contra si no dia 21 de outubro de 2022, ou seja, Brayan passa na rua dentro do veículo HB20 SEDAN branco no banco do carona e realiza disparos de arma de fogo em desfavor do declarante a fim de lhe ceifar a vida, sendo Dioginis o motorista do veículo citado; que o declarante acredita que Renato estava dentro do veículo, no banco de trás, pois ficou sabendo que eles três passaram na oficina do Braga atrás do declarante e da moto
. [...].

Em juízo (mídia de fl. 510 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 12137897), o ofendido ratificou toda a narrativa anteriormente contada, vindo a confirmar o desentendimento ocorrido antes dos fatos descritos na denúncia, e que
RENATO ANAST
Á
CIO

saiu do local
jurando ele de morte,
e que, posteriormente,
BRAYAN GOUVEIA ANASTÁCIO

e
DIOGINIS SOLATTI POEYS
estiveram na oficina de Euvis de Jesus Gomes, armados, procurando por ele.

Afirmou ainda, que se deslocou até a mencionada oficina, momento que foi surpreendido pela passagem do veículo conduzido por
DIOGINIS SOLATTI POEYS
, momento que
BRAYAN GOUVEIA ANASTÁCIO
efetuou 07 (sete) disparos de arma de fogo em sua direção, tendo um deles acertado suas costas. Disse ainda, qu
e ficou sabendo qu
e
RENATO ANAST
Á
CIO

estava no interior do veículo,
e que teria mandado atirar nele.

I
mportante salientar, que as declarações da vítima foram corroboradas pelos depoimentos da TESTEMUNHA PRESERVADA 01
(fls.
61/62

dos autos físicos
e
arquivo audiovisual
,
ambos

digitalizado
s
no id 12137897
)
, de Euvis de Jesus Gomes
(fls. 34/37
e
mídia
de
fl.
510,
ambos
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 12137897
)
,
de
Larissa Araújo Macedo
(fls.
46/49

e
mídia
de
fl.
510,
ambos
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 12137897
),
de
Weverton Braga
d
e Souza
(fls.
55/56

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 12137897
),
e de
Wagner Gomes
(fls.
67/70

e
mídia
de
fl.
510,
ambos
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 12137897
)
.

R
egistro, ainda
, que
RENATO ANAST
Á
CIO
,
ao ser ouvido pela autoridade policial (fls. 162/167

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 12137897),
confirmou que teria brigado com a vítima no dia dos fatos,
e que
em seguida,
se apoderou de uma arma de fogo e da chave reserva da sua moto, e se dirigiu até a oficina onde ela estava, juntamente com
BRAYAN GOUVEIA ANASTÁCIO
e
DIOGINIS SOLATTI POEYS
.

Confirmou,
também, qu
e
BRAYAN GOUVEIA ANASTÁCIO
foi autor dos disparos de arma de fogo contra a pessoa de
Darlan dos Santos Lima
,
mas que
ele
teria agido
em legítima defesa, pois
acreditava que
a vítima iria
sacar uma arma
e
atirar neles.

Por ser oportuno, transcrevo as suas declarações:

[...]
que: na sexta-feira, dia 22 de outubro de 2022, por volta das 13h20min o interrogado foi até a oficina Braga Motos para fazer orçamento do aperto da corrente, troca de óleo e de um retrovisor de sua motocicleta, QUE: assim que parou a motocicleta na entrada da oficina encontrou a pessoa de DARLAN, QUE DARLAN assim que viu o declarante disse “você está aí né bichão?”, QUE: o declarante virou as costas e foi sair da oficina porque sabia que daria “problemas”, QUE: então DARLAN disse “foi esse aí que matou meu pai, fecha as portas da oficina e vamos matar ele aí agora”, QUE: assim que DARLAN disse isso o declarante tentou correr para a rua, sendo que DARLAN desferiu um mata leão no declarante, QUE: o declarante conseguiu se arrastar até a porta da oficina onde perdeu os sentidos em razão do mata leão, QUE: os funcionários da oficina conseguiram puxar DARLAN para separar a briga, sendo que o declarante aproveitou que DARLAN afrouxou o braço em volta de seu pescoço, momento em que o declarante conseguiu respirar e em seguida saiu correndo
, QUE: o declarante correu até o Supermercado OK onde pediu socorro para populares, QUE: na briga descrita anteriormente o declarante afirma que não estava em posse de qualquer arma, seja de fogo ou branca, QUE: indagado se DARLAN chegou a ameaçar o declarante com arma de fogo durante a briga respondeu que não, sendo que apenas desferiu um golpe de jiu-jitsu chamado “mata leão”, QUE: o declarante registra que foi até a oficina única e exclusivamente para fazer o orçamento de sua motocicleta, não havendo qualquer interesse em se encontrar com DARLAN, haja vista o declarante estar evitando contato com ele faz seis anos, em razão de DARLAN estar espalhando para terceiros que no dia que encontrasse o declarante iria ceifar sua vida, QUE: o declarante ressalta que sempre consertou e fez manutenção em sua motocicleta na oficina em questão, QUE: uma menina a qual o declarante não conhece ligou para o 190 e comunicou que o declarante havia sido agredido e estava com as vestes rasgadas e com o nariz e boca sangrando, QUE: o declarante ficou aguardando dentro do Supermercado OK até a chegada da Polícia Militar, sendo
que ligou para seu, filho BRAYAN e lhe comunicou o que tinha acontecido
, QUE: o declarante registra que estava com muito medo de que DARLAN fosse até o supermercado e “concluísse o ato” ou seja de que tentasse
contra a vida do declarante,
QUE: aproximadamente vinte minutos depois uma viatura da polícia militar chegou
ao local e o declarante relatou para os policiais o que tinha acontecido,
QUE: enquanto o declarante conversava com os policiais, recebeu uma mensagem do rastreamento de sua motocicleta, a qual apresentava a localização próxima da residência de DARLAN, QUE: o declarante então comunicou os policiais militares que sua motocicleta havia sido roubada, QUE: a policial militar disse para o declarante que não poderia ir atrás da motocicleta, a não ser que estivesse em via pública ou fosse parada em alguma operação policial, QUE: assim que o declarante terminou de registrar a ocorrência com os policiais militares foi levado por seu sogro SEBASTI
Ã
O até a Delegacia Regional de Cariacica onde registrou uma ocorrência policial, cujo número é 49186705, versando sobre a tentativa de homicídio que havia sofrido e sobre o roubo de sua motocicleta TITAN FAN 150 de cor prata, ano 2010, QUE: o declarante disse para a policial civil que registrou a ocorrência que a motocicleta que havia sido subtraída era rastreada, sendo que a policial civil disse que não poderia fazer nada a não ser que o veículo fosse abordado em via pública ou em alguma operação policial, QUE: em seguida
o declarante foi até o PA de Alto Lage para fazer um curativo no nariz,
QUE: neste momento seu filho BRAYAN ligou e disse que havia achado sua moto, haja vista a moto possuir rastreador, QUE: BRAYAN estava acompanhado de um amigo de nome DIOGINIS, QUE: o declarante esclarece que quando estava no Supermercado OK e seu filho chegou em seu auxílio foi possível contar todo o ocorrido sendo que BRAYAN recebeu do declarante um print do aplicativo do GPS demonstrando a localização da motocicleta, situação em que o filho do declarante saiu com DIOGINIS em procura da moto
,
QUE: BRAYAN disse para o declarante que a motocicleta estava dentro de uma oficina e inclusive disse o nome do local, sendo que o declarante não se
recorda, QUE: a oficina em questão ficava na rua do Campo do Careca, no bairro Maracanã, próxima à residência de DARLAN, QUE: BRAYAN disse que tinha encontrado a motocicleta, mas não poderia levá-la porque estava sem chave,
QUE:
o declarante então pediu que BRAYAN fosse buscá-lo pois iria pegar a chave reserva
, QUE: BRAYAN encontrou o declarante próximo a linha férrea no bairro São Geraldo, QUE: o declarante e BRAYAN deixaram DIOGENES na borracharia em que ele trabalhá
n
o bairro Conrado, QUE: o declarante não visualizou DIOGINIS armado no período em que teve contato com ele,
QUE: o declarante foi até em casa onde pegou a cópia da chave de sua motocicleta, QUE: como o declarante ficou com medo porque DARLAN havia tentado contra sua vida, pegou uma pistola TAURUS calibre .380 a qual ficava escondida em cima de seu guarda-roupas e colocou na cintura
, QUE: recebeu a arma de fogo de seu pai, o qual faleceu no ano passado, QUE: o declarante não sabe dizer a origem da arma de fogo em questão, uma vez que seu pai não comentou nada com o declarante a esse respeito, QUE: seu pai comprou a arma de fogo para se defender porque residia na zona rural de Itarana-ES,
QUE: BRAYAN viu quando o declarante colocou a arma de fogo no console do veículo
,
QUE: em seguida o declarante e BRAYAN foram até a oficina onde o rastreamento da motocicleta apontava sua localização, QUE: o declarante assumiu a direção do veículo HB 20 de cor branca SEDAN, o qual é de propriedade de seu filho, QUE: quando o declarante subiu o morro e fez a curva com o veículo avistou DARLAN retirando a motocicleta da oficina, QUE: quando DARLAN viu o veículo do filho do declarante na rua, soltou a motocicleta e se escondeu atrás de outro veículo que estava ao lado da oficina, QUE: DARLAN se abaixou e colocou a mão na cintura, QUE: o declarante disse para seu filho que acreditava que DARLAN estivesse armado, QUE: o declarante viu quando DARLAN levou a mão na cin
tura e fez um gesto como se fosse sacar uma arma de fogo, momento em que BRAYAN pegou a pistola que estava no console, abriu o vidro do veículo e efetuou disparos de arma de fogo na direção de DARLAN, QUE: DARLAN saiu correndo, sendo que o declarante acredita que o último disparo acertou ele, QUE: DARLAN não chegou a atirar, QUE: o declarante não chegou a ver arma de fogo em poder de DARLAN, QUE: em seguida o declarante e BRAYAN foram embora do local
, QUE: o declarante não comunicou a polícia sobre o ocorrido, QUE: o declarante mandou que BRAYAN “descartasse” a arma de fogo, sendo que BRAYAN a atirou de cima da Segunda Ponte dentro do rio, QUE: em seguida o declarante foi até o DML foi fez o exame de lesões e em seguida foi para a casa de sua genitora, QUE: indagado sobre o paradeiro de BRAYAN, respondeu que ele estava morando com a mãe dele no bairro São Geraldo, não sabendo dizer o endereço, QUE: indagado se responde a uma ação penal por supostamente ter assassinado o pai de DARLAN respondeu que sim, registrando que foi preso no dia 10 de novembro do corrente ano, em uma audiência a que compareceu no referido processo, QUE: o declarante registra que compareceu a audiência em questão justamente porque não tinha a intenção de fugir, QUE: indagado sobre o paradeiro de DIOGINIS, respondeu que não sabe dizer porque não tem intimidade com ele, QUE: DIOGINIS é amigo de seu filho BRAYAN,
[...]
, QUE: mostradas ao declarante as imagens do sistema de videomonitoramento relativas ao momento dos disparos de arma de fogo em desfavor de DARLAN, o declarante reconhece o local, o carro de BRAYAN e a pessoa de DARLAN, QUE: questionado novamente ao declarante se DARLAN levou a mão até a cintura em algum momento respondeu que sim, QUE: durante a visualização do vídeo o declarante registra que não visualizou DARLAN levando a mão na cintura em nenhum momento d
o vídeo, QUE: questionado novamente ao declarante se este estava realmente na direção do veículo HB20

no momento dos disparos de arma de fogo realizados em desfavor de DARLAN, após o declarante ter assistido a filmagem do sistema de videomonotoramento cujo tempo hábil, que segundo os arquivos é de três minutos, para deixar DIOGINIS na borracharia não se mostrou suficiente, o declarante reafirma que estava conduzindo o veículo HB
20.

[...].

Urge salientar que
BRAYAN GOUVEIA ANASTÁCIO,
ao ser ouvido em juízo (
arquivo audiovisual

digitalizado no id 12137897
)
, afirmou que chamou
DIOGINIS SOLATTI POEYS

para recuperar a motocicleta de
RENATO ANAST
Á
CIO
,
e que era ele quem conduzia o veículo no momento dos disparos efetuados contra a vítima
Darlan dos Santos Lima.
Disse também, que apenas atitou por ter se sentido ameaçado pela conduta da vítima.

Tais informações foram confirmadas por
DIOGINIS SOLATTI POEYS
, ao ser interrogado (
arquivo audiovisual

digitalizado no id 12137897
).

Dessa feita, tenho que as provas supramencionadas demonstram a existência de fortes indícios da autoria e participação dos acusados
RENATO ANAST
Á
CIO

e
DIOGINIS SOLATTI POEYS
, ora recorrentes, pelo crime descrito na denúncia, eis que demonstram que
RENATO ANAST
Á
CIO
foi agredido pela vítima
Darlan dos Santos Lima,
e com o intuito de se vingar,
contou os fatos para o seu filho
BRAYAN GOUVEIA ANASTÁCIO,
que se apoderou de uma arma de fogo, e chamou
DIOGINIS SOLATTI POEYS
para conduzir o
seu
veículo,
e que eles foram até o local
onde a motocicleta estava, momento em que visualizaram a vítima, e
BRAYAN
atirou nela
.

Assim, não obstante a presença de tese defensiva em sentido contrário, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pelas defesas dos mesmos.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter
em
o
s
acusado
s
praticado
ou participado d
o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
. (STF – RT 730/463).

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri – juiz natural da causa –, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes
RENATO ANAST
Á
CIO

e
DIOGINIS SOLATTI POEYS
, no sentido de que eles teriam praticado e/ou participado do crime apurado no presente caderno processual, razão pela qual não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia dos acusados.

Portanto, não há qualquer mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo, embasando a pronúncia dos réus pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma dos artigos 14, inciso II, e 29, ambos do Código Penal, e, ainda, o réu
DIOGINIS SOLATTI POEYS
, no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

Acerca do pedido da defesa de
DIOGINIS SOLATTI POEYS
, relacionado a necessidade de desclassificação da sua conduta para o crime de lesão corporal, urge salientar que o juiz não deve operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FURTO. IMPRONÚNCIA E DESLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO E LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. À míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação das condutas criminosas, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri. (STJ, RESP 1556874/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 3. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0001945-74.2021.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 27/07/2022; DJES 05/08/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...] No mesmo sentido, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença. 4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

Dessa feita, não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado
DIOGINIS SOLATTI POEYS
, tendo em vista a existência de prova em sentido contrário, qual seja, que ele teria anuído com o intento de vingança de
RENATO ANAST
Á
CIO

e

BRAYAN GOUVEIA ANASTÁCIO,
entendo que não há que se falar em desclassificação do delito, por não haver elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. 1. A decisão de pronúncia, por sua natureza, encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando para a sua prolação a comprovação da materialidade e indícios de autoria delitiva, não podendo o juiz, neste momento procedimental, realizar exame dos elementos de convicção existentes, sob pena de inaceitável invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri. 2. Havendo demonstração da materialidade e de fortes indícios de autoria delitiva, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe. 3.
É de competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito quando imprescindível a análise da intenção do agente
. 4. Na fase de pronúncia apenas é possível o decote das qualificadoras quando forem manifestamente improcedentes. No caso, havendo indícios que o réu agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, especialmente em razão da superioridade de força e do estado de embriaguez da vítima, a manutenção da qualificadora é medida que se impõe. (TJMG; RSE 0003679-13.2024.8.13.0686; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 20/05/2025; DJEMG 20/05/2025).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos mesmos
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)